Tribunal: TJDFT
Processo: 0713108-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713108-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMARA ESPINDOLA LIMA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Samara Espindola Lima em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, objetivando que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Este Relator intimou a recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, tendo esta peticionado afirmando que é estudante e que, atualmente, passa por grande dificuldade econômica, não podendo arcar com as custas e emolumentos judiciais, sem prejudicar o custeio de sua sobrevivência. Juntou documentos e reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Da análise detida da documentação juntada aos autos, verifica-se que não restou comprovada a alegada condição econômica precária. Isso porque, embora a recorrente tenha firmado declaração de hipossuficiência econômica (ID no 49103458) e de isenção de imposto de renda (ID no 49105813), deixou de juntar qualquer comprovante de despesas ou provas de rendimentos auferidos, como extratos bancários, por exemplo. Em sendo assim, em que se pese ter aduzido em apelo que não trabalha, consta da declaração de renda por testemunho que a apelante exerce trabalho informal, como vendedora de doces e salgados. Alie-se a isso que, como bem observou o magistrado a quo, “...foram anexadas apenas a informação de dois bancos acerca da inexistência de contas ativas. Conforme já salientado em decisão anterior, custa a crer que a autora não possua conta ativa em nenhuma instituição bancária ou financeira diante da extensa possibilidade de contas sem encargos, inclusive digitais” (ID no 145711719). De mais a mais, o preparo dos recursos vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos), na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, aprovada pela Resolução no 1, de 16 de dezembro de 2022, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2023, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira da apelante. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedora. Destaca-se, todavia, que a concessão da gratuidade judiciária em sede recursal opera efeitos ex nunc, ou seja, não se presta a afastar condenação imposta na sentença. Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, impõe-se o indeferimento da gratuidade pretendida. Por isso, e com apoio no art. 101, § 2o, do CPC, indefiro a gratuidade judiciária postulada, concedendo à recorrente o prazo de cinco (05) dias para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator